Tribunal: TJES
Processo: 5003110-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003110-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDER DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDER DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz (ID 7624884) que, nos autos do

processo nº

5006519-83.2023.8.08.0006
,
promovido por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e OUTRAS,
negou o benefício da assistência judiciária gratuita, por entender que o Agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nas razões do recurso (ID 7624780) o Agravante sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

Requerer atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso.

Em decisão proferida no ID 7656850, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
no ID 8455298, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDER DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz (ID 7624884) que, nos autos do

processo nº

5006519-83.2023.8.08.0006
,
promovido por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e OUTRAS,
negou o benefício da assistência judiciária gratuita, por entender que o Agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nas razões do recurso ((ID 7624780) o Agravante sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando não ter condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, por não ter juntado aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente, que é pescador, divorciado e reside em local simples.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora agravante, o que corrobora, em meu sentir, o deferimento da gratuidade da justiça na origem.

Dessa forma,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor do recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar